Tribunal: TJDFT
Processo: 0741417-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de recebimento de valores a título de acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 1.550,73 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 54954672 e no 54954673). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 54954675).
4. Em suas razões recursais, o requerente alega ter, por meio do sindicato da categoria, requerido o reconhecimento de dívida ao DF. Contudo, foram enviadas somente as declarações constantes dos autos, restando patente a necessidade de intimação do requerido para apresentação de documentação complementar, caso seja necessário. Noticia que o documento constante dos autos foi obtido por meio de requerimento administrativo coletivo, tendo a Secretaria de Educação encaminhado a documentação, a qual não foi impugnada pelo DF. Requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
5. O documento de ID no 54954307, pgs. 27/28, fornecido pela Administração Pública no âmbito do PA SEI 00080-00091425/2023-26 é indício de prova suficiente para a deflagração da ação, uma vez que não se encontra ao alcance da parte a produção de prova adicional a respeito. No documento mencionado consta o nome do servidor, matrícula, valor reconhecido (R$ 1.550,73), exercício (2021), rubrica (DIF. AB.PERMANENCIA EC41 e DIF. AB PERMANENCIA-DEC TERCEIRO), expedido em processo eletrônico e encaminhado ao Patrono do autor.
6. Por outro lado, é lícito à administração pública que impugne o documento, cabendo ao réu, se o caso, o fornecimento de novas provas, com os apontamentos que entenda corretos. O réu pugnou, em sede de contestação, pela prorrogação do prazo para a produção de novas provas, conforme lê-se: "o Distrito Federal requer a concessão de prazo adicional de 30 dias para acostar aos autos à documentação que deu ensejo ao reconhecimento do débito, bem como ao requerimento pelo qual a parte autora postulou pelo pagamento" (ID 54954664). Referido pedido não foi analisado pelo Juízo de origem, quando do saneamento do feito.
7. Dessa forma, anulada a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, a fim de determinar o saneamento do processo, com a devida apreciação do pedido de produção de prova formulado pelo requerido, por ocasião da peça contestatória.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o saneamento do feito, com a análise da prova requerida.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.